Tribunal: STJ
Processo: 1001634-89.2023.8.11.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987318 - MT (2025/0250681-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
ADVOGADA
: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - MT027069
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NÂO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. TEMA REPETITIVO N. 1.258.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não tendo sido realizada a consulta eletrônica ao teor da intimação
eletrônica no período de 10 dias, considera-se que o órgão ministerial foi
automaticamente na data do término desse prazo,
intimado
em 19/9/2025
(e-STJ fl. 923), nos termos do art. 5o, §§1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
Destarte, tendo o agravante sido intimado eletronicamente no dia 19/9/2025
, a interposição do presente agravo regimental no dia
é
17/9/2025
tempestiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no recentíssimo
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, firmou-se no sentido de que a não
observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna inválido o
reconhecimento pessoal ou fotográfico, não podendo servir, isoladamente,
de suporte à condenação penal, salvo quando corroborado por outras
provas produzidas sob o crivo do contraditório.
3. Na situação analisada nos autos, a condenação está fundamentada
exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase de
investigação, sem que fosse minimamente observado o regramento do art.
226 do CPP. A fragilidade dessa prova decorre, ainda, da probabilidade de
estar o agravado encapuzado no momento do crime, já que uma das
vítimas declarou que o rosto dele estava coberto, enquanto a outra afirmou
que "[a]
". Ademais, a invalidade da
cha que não estavam encapuzados
prova está consubstanciada no fato de terem sido mostradas fotos e vídeos
do agravado sendo preso por outro delito de roubo antes de as vítimas
procederem ao reconhecimento na delegacia, o que, segundo o
entendimento desta Corte, tem o condão de contaminar a memória do
reconhecedor e esvaziar a certeza do procedimento. Em remate, não foram
apontadas outras provas que pudessem atestar a autoria delitiva, sendo de
rigor o reconhecimento da nulidade.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51436720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c4e71ed5-4dd1-4480-94eb-8af5e38dc67f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c4e71ed5-4dd1-4480-94eb-8af5e38dc67f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987318 - MT (2025/0250681-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
ADVOGADA
: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - MT027069
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NÂO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. TEMA REPETITIVO N. 1.258.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não tendo sido realizada a consulta eletrônica ao teor da intimação
eletrônica no período de 10 dias, considera-se que o órgão ministerial foi
automaticamente na data do término desse prazo,
intimado
em 19/9/2025
(e-STJ fl. 923), nos termos do art. 5o, §§1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
Destarte, tendo o agravante sido intimado eletronicamente no dia 19/9/2025
, a interposição do presente agravo regimental no dia
é
17/9/2025
tempestiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no recentíssimo
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, firmou-se no sentido de que a não
observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna inválido o
reconhecimento pessoal ou fotográfico, não podendo servir, isoladamente,
de suporte à condenação penal, salvo quando corroborado por outras
provas produzidas sob o crivo do contraditório.
3. Na situação analisada nos autos, a condenação está fundamentada
exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase de
investigação, sem que fosse minimamente observado o regramento do art.
226 do CPP. A fragilidade dessa prova decorre, ainda, da probabilidade de
estar o agravado encapuzado no momento do crime, já que uma das
vítimas declarou que o rosto dele estava coberto, enquanto a outra afirmou
que "[a]
". Ademais, a invalidade da
cha que não estavam encapuzados
prova está consubstanciada no fato de terem sido mostradas fotos e vídeos
do agravado sendo preso por outro delito de roubo antes de as vítimas
procederem ao reconhecimento na delegacia, o que, segundo o
entendimento desta Corte, tem o condão de contaminar a memória do
reconhecedor e esvaziar a certeza do procedimento. Em remate, não foram
apontadas outras provas que pudessem atestar a autoria delitiva, sendo de
rigor o reconhecimento da nulidade.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
MINISTERIO PÚBLICO DO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão em que conheci do agravo e provi
para, reconhecida a ilegalidade no reconhecimento
parcialmente o recurso especial
pessoal, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o
retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.
Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 10 anos,
5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-
multa, pela prática do crime do art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, na forma do art.
70,
, primeira parte, ambos do Código Penal.
caput
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, nos termos da
ementa de e-STJ fls. 615/617:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. 1. PRIMEIRO APELANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. 2.
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA
NÃO
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DAARMADE
FOGO.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A
UTILIZAÇÃO
DOARTEFATOBÉLICO.
MAJORANTE
MANTIDA.
3.
PRIMEIRO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL. 4. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME
FIXADO NO FECHADO. QUANTITATIVO DA PENA FINAL APLICADA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 5. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSBILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE
SE
REPORTA
À
PERMANÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E
CONDENADO A REGIME FECHADO. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA
LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
PENAIS.
7.
SEGUNDO
APELANTE.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES. ALEGA
DESCONHECIMENTO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
UM ATO ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIFERENTES.
FATO EVIDENTE. 8. RETIFICAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA
TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. PENA REAJUSTADA. 8. RECURSO
DO
PRIMEIRO
APENALNTE
DESPROVIDO
E
DO
SEGUNDO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do
delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria
delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações
extrajudicial e judicial das vítimas, pela confissão em sede judicial de um dos
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

acusados, pelos depoimentos em juízo dos policiais, bem como pelo
reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas, que é válido para
embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos
probatórios no mesmo sentido.
2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art.
157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não
tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do
delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à
defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal,
demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o
poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.
3. Sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não existe interesse
recursal ao recorrente que pleiteia o reajuste da reprimenda inicial ao menor
patamar possível.
4. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções
Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o
caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime fechado para o
início do cumprimento da pena aplicada ao apelante, mormente diante da
quantidade da pena aplicada.
5. Estando justificada, pela sentenciante, a necessidade do cárcere cautelar
dos apelantes; e tendo eles permanecido presos durante toda a instrução,
seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu
preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na
prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a
impossibilidade de ele recorrer em liberdade.
6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como
conceder a isenção do pagamento das despesas processuais aos apelantes,
eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e
pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir
sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de
alteração desta após a data da condenação.
7. O crime de roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes
vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso
formal de crimes, sobretudo quando flagrantemente o acusado subtrai,
mediante violência, objeto de vítimas diferentes.
8. Existindo erro material no cálculo da pena, deve ser realizado o reajuste
necessário.
9. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente
provido.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Nas razões do recurso especial, sustentou o agravado a inexistência de
substrato probatório para fundamentar a condenação, notadamente diante da nulidade
do reconhecimento pessoal, realizado na fase de investigação, que não observou as
formalidades constantes no art. 226 do Código de Processo Penal. Invocou, ainda,
ofensa aos arts. 315, § 2o, e 386, inciso VII, ambos do CPP.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio de agravo.
O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim
ementado (e-STJ fl. 884):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
POR
FOTOGRAFIA.
NULIDADE.
CONDENAÇÃO QUE – SEGUNDO A INSTÂNCIA ORDINÁRIA, SOBERANA
NO EXAME DAS PROVAS – BASEOU-SE EM OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DECISÃO ESCORREITA.
PRECEDENTES DESSA E. SUPERIOR CORTE. SÚMULA 83/STJ
CORRETAMENTE APLICADA. PARECER PELO CONHECIMENTO DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do presente recurso, alega o Ministério Público estadual "que a
condenação não se lastreou apenas no reconhecimento fotográfico, mas em um
conjunto probatório independente e robusto: i) Reconhecimento firme das vítimas em
juízo, inclusive por voz, com a vítima Antônio afirmando que Jair já havia estado em
sua residência; ii) Reconhecimento pelo funcionário Elizeu, que identificou Jair e
Verner como participantes do roubo, tanto na delegacia quanto em juízo; iii) Apreensão
de celular roubado em poder de Verner, produto do crime praticado contra a vítima
Antônio; iv) Prisões em flagrante por crimes diversos, que descortinaram a participação
" (e-STJ
dos acusados em vários delitos patrimoniais, inclusive no roubo em apuração
fl. 919).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
provimento do recurso pelo colegiado.
Impugnação da defesa às e-STJ fls. 924/942, na qual aduz a
intempestividade do presente agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Preliminarmente, destaco que não procede a preliminar de intempestividade
arguida pela defesa em sua impugnação. Consta dos autos que a decisão que deu
provimento ao recurso especial foi disponibilizada para o
estadual em
Parquet
9/9/2025
(e-STJ fl. 917).
Não tendo sido realizada a consulta eletrônica ao teor da intimação no
período de 10 dias, considera-se que o
automaticamente
órgão ministerial foi intimado
na data do término desse prazo,
(e-STJ fl. 923), nos termos do art. 5o,
em 19/9/2025
§§1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
Destarte, tendo o agravante sido intimado eletronicamente no dia
,
19/9/2025
a interposição do presente agravo regimental no dia
é tempestiva.
17/9/2025
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

Dando prosseguimento, em que pese a argumentação do agravante, não há
razões para alteração da decisão agravada.
Como antes analisado, a Sexta Turma firmou recentemente novo
entendimento no sentido de que o regramento previsto no art. 226 do CPP é de
observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros
elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários
gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em
acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em
procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento
cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças
policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que
reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de
confirmação.
Sobre o tema, relevantíssimo julgado do Ministro Rogerio Schietti cuja
ementa passo a colacionar:
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
HABEAS
CORPUS.
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO
POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.
226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR
ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os
equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de
armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do
tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do
fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável
grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e,
consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas
vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades
constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da
prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera
recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal
procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de
lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado
na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o
magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que
observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais
problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao
reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais
ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E,
mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado
no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há
como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de
expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do
busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do
ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão
dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato
de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a
jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o
que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e,
consequentemente, de graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua
função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades
desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a
correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade
policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho
constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis" (
aput, da Constituição da República), bem assim da
art. 127, c
sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos
[inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas
necessárias a sua garantia" (
).
art. 129, II
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio
fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código
de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser
reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao
contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já
cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então,
ter qualquer ligação com o roubo investigado.
8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os
valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade
processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se
vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre
a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo
"processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma
observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova
produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do
suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele
teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente
coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a
autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as
declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de
reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve
ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a
inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova
independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do
crime de roubo que lhe foi imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu
o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes
para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos
objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a
prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente
houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito
por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a
causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
(participação de menor importância).
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem
garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática
de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro
a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal,
desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele
se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao
reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do
reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual
reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação
penal, ainda que confirmado em juízo. [...]
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/10/2020
18/12/2020
Posteriores discussões levaram os Ministros desta Sexta Turma ao
consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar
a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo posterior reconhecimento
pessoal em juízo.
Confira-se:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO
FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA
DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado
em
, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de
27/10/2020
superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo
constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da
prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na
ocasião,
foram
apresentadas
as
seguintes
conclusões:
1.1)
O
reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro
a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal,
desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele
se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento
do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a
eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova
em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do
mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual
reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre
outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é
necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida,
deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o
exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o
reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o
reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal
anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes
dificuldades epistemológicas.
3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de
sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão
de sua fragilidade epistêmica.
Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226
do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de
seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de
forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá
ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor
quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

4. Em julgamento concluído no dia
, a Segunda Turma do
23/2/2022
Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo
depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do
reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no
STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial
ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e
para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá
fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo
se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida,
se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A
realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em
elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria
do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas
e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado,
além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias
ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente,
com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que
nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos
indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório.
6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o
reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente
e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam
sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por
comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento.
7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho
alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir
apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a
testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime),
por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa
dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor,
porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo
acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e
comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima
reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de
confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois
sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.
8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da
capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos
externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve
exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a
gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local
no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido
entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.
9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos
parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade
processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do
juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle
sobre a atividade jurisdicional.
10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo
penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem
um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao
risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que
essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se
outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também
importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum
sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer,
especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a
direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.
11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis
pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em
respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando
se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a
criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e
adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional
a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.
12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e
persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações
funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades
de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a
promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível,
quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán).
13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas
cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e
segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de
controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova
para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de
suspeito, investigado ou acusado.
Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na
exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma
função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância
dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos
praticados de forma ilegal.
14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as
investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem
bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como
metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade
da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional.
Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das
críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes
do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade
quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a
evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque
eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a
quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e
com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da
investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações
infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas
ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.
15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do
acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao
modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o
apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.
16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos
delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-
59.2019.8.19.0014, da 3a Vara Criminal da Comarca de Campos dos
Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por
outro motivo não estiver preso.
(HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
22/3/2022

Em remate, a Terceira Seção desta Casa sedimentou este entendimento
quanto ao tema, no recentíssimo julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, cujo acórdão
recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
(FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ,
COMO
INDÍCIO
MÍNIMO
DE
AUTORIA
NECESSÁRIO
PARA
DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA.
POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO
DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO
CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS.
RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE
AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA
PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida
no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto
nele estatuído configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art.
226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria
delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do
CPP.
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa
e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as
disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280
/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de
).
13/6/2017
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC,
realizado em
, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
27/10/2020
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para
estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos
riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da
autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/4/2021
3/5/2021
6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado
pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria
do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos
tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras
pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado
em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de
outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta
ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma
gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o
autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais
(tais como visibilidade do local no momento dos fatos);
estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
), a Sexta Turma avançou
22/3/2022
ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo
com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e
não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra
eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n.
206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em
; DJe de
22/02/2022
).
25/05/2022
Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se
pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a
firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes
para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que
vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
).
3/12/2024
8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que
o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do
potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes,
mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.
Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha
pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do
autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como
"efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi
errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão
comprometidas.
De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de
reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios
pretéritos.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696
/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela
22/9/2023
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/11/2024
6/11/2024
9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo
crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, na redação anterior à
Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.
É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado
por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do
procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o
réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido
apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de
alturas semelhantes.
Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas
testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo
subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um
primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial,
que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os
dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto,
mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas
presentes no local não olhassem para eles.
Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível
identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens
de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas
aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a
outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser
ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter
condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a
nitidez das imagens consultadas.
10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do
reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos
elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua
absolvição.
11. Recurso especial provido, para absolver o réu.
(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
30/6/2025

No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls. 619/626, grifei):
A denúncia, exteriorizada no ID 226643702, narra os fatos da seguinte forma:
Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Verner Gustavo Silva Dos
Santos,
e um indivíduo até então não identificado
Jair Jose Bonavigio Junior
uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.
Nesse diapasão, no dia 04 de novembro de 2022, os denunciados Jair Jose
Bonavigio Junior, Verner Gustavo Silva Dos Santos e um indivíduo até então
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

não identificado dirigiram-se à propriedade rural denominada “Sítio Santo
Antônio”, localizada na Estrada do Córrego dos Cágados, Zona Rural, Pontes
e Lacerda/MT. Nesse local, encontravam-se os ofendidos Antônio de Freitas
Ferreira e Elizeu Neres Junior. Sendo assim, utilizando-se de uma camionete,
os assaltantes ingressaram no interior do sítio sem serem notados pelos
ofendidos. Em sequência, desceram do veículo e, utilizando-se de armas de
fogo (pistola), renderam as vítimas Antônio de Freitas Ferreira e Elizeu Neres
Junior, que estavam na varanda da frente do domicílio e anunciaram o
assalto. Neste momento, os increpados ordenaram que as vítimas não
olhassem para os increpados, outrossim, determinaram que elas deitassem
no chão. A partir daí, os denunciados passaram a vasculhar a residência em
buscas de objetos de valor. Nesse ínterim, os indivíduos subtraíram 01 (uma)
carteira de documentos pessoais, contendo documento de identidade, CPF,
CNH, cartões bancário do Banco do Brasil, R$ 500,00 (quinhentos reais) em
espécie, 01 (um) rifle calibre .22, modelo 7022, marca CBC, 01 (uma) TV
Samsung, 32 polegadas, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) pingente de ouro
de ferradura com cabeça de cavalo, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho
celular, modelo Motorola Fusion, cor preta e 01 (um) aparelho celular
Samsung. Destaca-se que durante a prática criminosa, os denunciados
agiram com bastante agressividade, porquanto, a todo tempo afirmavam que
caso as vítimas olhassem para eles, atirariam em suas cabeças. Não
obstante, os denunciados agrediram a vítima Elizeu Neres Junior com vários
chutes pelo corpo. Ao fim do roubo, os increpados evadiram-se do local sob
posse dos bens subtraídos. Doravante, os fatos foram comunicados as
autoridades policiais. Ressalta-se que, conforme o apurado, no dia 10 de
novembro de 2022, os denunciados Jair José Bonavigo Junior e Verner
Gustavo Silva Dos Santos foram presos em flagrante delito pela prática dos
crimes associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo. A partir
da prisão em flagrante pelo fato acima, a equipe policial descortinou a autoria
delitiva de outros delitos praticados pelos increpados, sendo um deles, o
roubo em questão. Durante a prisão em flagrante citada, o denunciado Verner
Gustavo Silva Dos Santos estava sob posse de um aparelho celular Motorola
One Fusion, produto da prática de um crime de roubo em desfavor da vítima
Antônio de Freitas Ferreira, o qual, de igual modo, na Delegacia de Polícia,
identificou Verner como sendo autor do delito patrimonial. Ressalta-se,
outrossim, que em sede inquisitiva, a vítima Elizeu Neres Júnior reconheceu
tanto o increpado Verner Gustavo Silva Dos Santos quanto o denunciado Jair
José Bonavigo Junior como sendo autores do roubo praticado em seu
desfavor. Por fim, frisa-se que, no bojo da ação penal Autos n. 1005837-
31.2022.8.11.00131 , durante a audiência de instrução e julgamento realizada
no dia 23 de março de 2023, ao ser interrogado, o increpado Verner Gustavo
em desfavor da
Silva Dos Santos confessou a prática do crime de roubo
vítima Antônio de Freitas Ferreira. Ao ser questionado com relação ao celular
encontrado sob posse, afirmou que realizou o crime de roubo, mencionando
inclusive, que ficou indignado com o reconhecimento da vítima, porquanto, na
data do crime, usava balaclava. [...]
Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo primeiro
apelante – Jair - diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal,
por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Embora essa questão
tenha sido aventada separadamente, será examinada em conjunto com a
tese de absolvição em razão da ausência de provas, pois a validade ou não
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais
elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua
vez, tem relação direita com a tese de ausência de provas.
Volvendo-se ao exame do caso sob apreciação, constata-se que a existência
material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos
seguintes documentos: portaria (ID 226643703 – p. 2/3), boletim de
ocorrência (ID 226643703 – p. 4/6); termos de reconhecimento de pessoa
(ID 226643703 – p. 22/23); termo de entrega (ID 226643703 – p. 31); bem
como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.
No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante Jair, nas duas
fases processuais, tenha negado a prática delitiva, a sua tese é contrária as
demais provas produzidas nestes autos.
Isso poque, conforme se depreende do caderno processual, no dia 10 de
novembro de 2022, os recorrentes Jair José Bonavigo Junior e Verner
Gustavo Silva dos Santos foram presos em flagrante delito pela prática dos
crimes associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo. E, em
razão da citada prisão em flagrante [por crime diverso], os policiais
descortinaram a autoria delitiva de outros delitos praticados por eles, sendo
um deles, o roubo em discussão. Aliás, durante a prisão em flagrante
mencionada, o recorrente Verner Gustavo Silva dos Santos estava sob
posse de um aparelho celular Motorola One Fusion, produto da prática de
um crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira.
A vítima Antônio de Freitas Ferreira, em juízo, não se lembrou com certeza
do reconhecimento realizado na delegacia, mas frisou que conhecia o
, pontuando que:
recorrente Jair e teria reconhecido a sua voz
[...] estava em casa às 21h15min da noite, sentado na área de fora, quando
foi abordado com o assalto; Entraram na casa e o ameaçaram de dar-lhe um
tiro caso reagisse. Colocaram uma toalha em sua cabeça. Estava com seu
funcionário no momento, chamado Elizeu, e no outro dia o funcionário não
deu conta nem de tirar leite de tanto que foi agredido pelos bandidos.
Levaram os objetos de casa, o seu telefone, corrente e anel de ouro,
espingarda documentada, munição e televisão. No momento eram 3
Ficaram cerca de 20 min na
assaltantes, todos encapuzados e armados.
residência. Realizou um reconhecimento formal na Delegacia de uma pessoa.
. É sócio de uma
Não se lembra qual a pessoa que reconheceu na Delegacia
cooperativa que trabalha na mineração. O funcionário Elizeu também
reconheceu uma pessoa na Delegacia. O único objeto recuperado foi o
celular. O reconhecimento do suspeito foi depois de recuperar o celular. Até
pela voz dos dois suspeitos deu para reconhecer, e a pessoa suspeita [JAIR]
ficou o tempo inteiro ameaçando de atirar em sua cabeça, e no dia que o Jair
foi em sua casa, no aniversário de sua mãe e tinha uma moça deitada na
rede com ele, já no dia do assalto a pessoa falou “que um cara como você
tem que morrer, porque está se relacionando com mulher casada”. [...]
Destacamos.
Da mesma forma, a vítima Elizeu Neres Júnior, em juízo, confirmou o crime
em discussão e disse que reconheceu os dois apelantes (Jair e Verner)
, afirmando que:
pelas características físicas
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

[...] no momento estava deitado, pois dorme cedo, e então escutou as
ameaças, quando também foi rendido pelos assaltantes. Mandaram deitar no
chão com as mãos para trás e o amarraram. Que tentou olhar para o rosto do
assaltante e acabou sendo agredido com chutes na costela. Que levaram o
seu celular e as correntes do Antônio. Eram 3 assaltantes e provavelmente
todos estavam armados.
. Ficaram ali
Acha que não estavam encapuzados
cerca de 1 hora. Não conseguiu recuperar nada do que foi roubado. Foi na
Delegacia fazer o reconhecimento e reconheceu dois suspeitos. O
reconhecimento foi no espelho e por foto. O sr. Antônio foi rendido primeiro,
quando foi ao banheiro se deparou com os assaltantes. Quando olhou para
os assaltantes nunca havia visto a pessoa antes. Na Delegacia reconheceu o
mais magro e o mais forte que tinha barba. [...] Destacamos.
narrou que Verner
O policial civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior, em juízo,
tinha sido reconhecido por uma outra vítima de roubo, e em decorrência da
abordagem deles - do Verner, do Jair e de uma outra pessoa que estava
junto -, foi localizado em posse do Verner um aparelho celular e, ao
analisaram o aparelho, foi constatado ser aquele pertencente à vítima
Antônio, subtraído no roubo em discussão.
Além disso, pontuou que já teriam conversado com as vítimas do presente
caso e mostrado imagens de outras suspeitos para ver se poderia ter um
reconhecimento, mas acabou não dando certo. No entanto, a partir dessa
prisão, mostraram fotografias e uns vídeos que o investigador Paulo teria
gravado durante a abordagem e convidaram as vítimas para irem até a
Delegacia para participar do reconhecimento. Na Delegacia, durante o
e Elizeu reconheceu o
reconhecimento formal, Antônio reconheceu o Verner,
Verner e Jair como os autores do crime.
Por sua vez,
, afirmou
o Policial Civil Paulo Suady Ferreira Vieira, em juízo
que tomaram conhecimento do roubo e tiveram contato com as vítimas e na
época mostraram alguns suspeitos que praticavam delitos patrimoniais na
cidade, algumas fotos, mas não foram reconhecidos. No entanto, após a
prisão de Verner e Jair, constaram que o celular que o Verner usava era o
mesmo celular que tinha sido roubado da vítima Antônio e então, entraram
em contato com ele, ele foi até a Delegacia juntamente com o seu
funcionário Elizeu e, chegando lá, procedeu o reconhecimento, sendo que
Antônio reconheceu o Verner e o funcionário dele reconheceu o Jair e o
Verner como as pessoas que participaram do roubo.
Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que as
vítimas reconheceram o recorrente Jair com certeza, de modo que houve
efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a
sentença condenatória, ainda que não tenham sido observadas
integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo
Penal. Aliás, como dito anteriormente, a vítima Antônio reconheceu a voz e
afirmou que Jair inclusive já tinha ido até a sua casa.
Como se sabe, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter
sido efetuado em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das
disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem
justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que
confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na
fase judicial.
Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
No caso sob apreciação, impõe-se registrar que as vítimas reconheceram os
dois recorrentes. Aliado a isso, os policiais, nas duas fases processuais,
confirmaram que as vítimas teriam realmente reconhecido os apelantes com
extrema certeza e que tomaram os devidos cuidados para evitar injustiça.
Além disso, os policiais foram firmes e coerente ao apontar Jair como sendo
um dos autores do crime, o qual, inclusive, estaria participando de outros
crimes juntamente com Verner.
Sendo assim, não há como se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
do primeiro apelante, sobretudo porque a condenação daquele não foi

fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal, mas, também, nas
demais provas colhidas durante a instrução processual.
Em relação a inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença
condenatória, é mister registrar que esse pleito, igualmente, não se sustenta,
porquanto a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada.
Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas
razões recursais do apelante Jair para tentar desqualificar os depoimentos
que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não
têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma
vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e
aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.
Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento
jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz,
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado,
nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura
ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos,
que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios,
quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a
sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários
para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as
questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos
como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante
Jair.
Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes
autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por
parte dos apelantes, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com
fundamento no
, do Código de Processo Penal, pois o conjunto
art. 386, VII
probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a
consistência do édito condenatório.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

A análise dos excertos acima colacionados demonstra que as instâncias de
origem condenaram o agravado JAIR com base nos reconhecimentos pessoal e
extrajudicial realizados por uma das vítimas (Elizeu), sendo incontroverso nos autos
que não foram minimamente observadas as formalidades do art. 226 do CPP. Além
disso, consta que esse ofendido declarou que "[a]
"
cha que não estavam encapuzados
(e-STJ fl. 622).
A vítima Antônio de Freitas, por sua vez, declarou em Juízo que, embora os
3 acusados estivessem "
", conhecia o agravado e teria
encapuzados e armados
reconhecido a sua voz (e-STJ fl. 621), pois "
" (e-
Jair inclusive já tinha ido até a sua casa
STJ fl. 623).
Digno de nota que os dois policiais declararam em Juízo que apenas a
vítima Elizeu reconheceu o agravado JAIR na fase do inquérito, sendo que Antônio
reconheceu o outro acusado.
Essa conjuntura demonstra que o reconhecimento constituiu prova
extremamente frágil da autoria do crime, notadamente porque, ao que parece, estavam
os réus encapuzados.
Ademais, narram os autos que os corréus foram presos em flagrante por
crimes diversos, ocasião em que "os policiais descortinaram a autoria delitiva de outros
[...]
delitos praticados por eles, sendo um deles, o roubo em discussão
No entanto, a
partir dessa prisão, mostraram fotografias e uns vídeos que o investigador Paulo teria
gravado durante a abordagem e convidaram as vítimas para irem até a Delegacia para
participar do reconhecimento. Na Delegacia, durante o reconhecimento formal, Antônio
[o corréu],
reconheceu o Verner
e Elizeu reconheceu o Verner e Jair como os autores
" (e-STJ fls. 621/622).
do crime
Por conseguinte, corrobora a nulidade o fato de terem sido mostradas
fotografias e vídeos do agravado sendo preso por outro delito antes de as vítimas
procederem ao reconhecimento na delegacia, o que, segundo os precedentes
invocados, tem o condão de contaminar a memória do reconhecedor e esvaziar a
certeza do procedimento.
Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o Ministério Público em suas
judiciosas razões, embora haja indícios de autoria, não foram apontados elementos
suficientes para alcançar um juízo de certeza em relação ao agravado JAIR. Com
efeito, além dos reconhecimentos eivados de diversas nulidades, a acusação aponta,
no presente agravo regimental, que as provas independentes e autônomas consistiriam
em (e-STJ fl. 919):
iii) Apreensão de celular roubado em poder de Verner, produto do crime
praticado contra a vítima Antônio;
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

iv) Prisões em flagrante por crimes diversos, que descortinaram a
participação dos acusados em vários delitos patrimoniais, inclusive no roubo
em apuração.

Ocorre que a apreensão do objeto do crime em poder do corréu Verner, 6
dias após o roubo, e o fato de os dois acusados terem sido presos em flagrante por
crimes, desacompanhados de outros elementos elucidativos acerca do evento
outros
de que tratam os presentes autos, não são suficientes para a prolação do édito
condenatório.
Assim, além dos reconhecimentos pessoais eivados de nulidade, não se
verifica nos autos nenhum outro elemento apto a atestar a autoria delitiva como, e.g.,
prisão em flagrante, histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de
segurança, posse dos objetos subtraídos, movimentações financeiras, dentre outros.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO
CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES
MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO.
NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti
Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância
obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros
elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários
gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações
lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento
fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até
psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação
irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por
contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase
judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de
confirmação.
3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta
Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por
fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua
convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.
4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial
por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a
sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto
no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório
é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a
ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de
que o acusado teria praticado o delito.
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o
magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz
a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria
do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por
fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi
realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento
pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em
desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características
muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto,
com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...]
Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a
prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do
delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado,
pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo
civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a
verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se
exige, a absolvição é a única medida cabível".
6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em
que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante
da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase
inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da
autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo
condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto.
impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo".
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.108.339/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 7616cf01-cd43-47dc-a773-9823468b4718

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0250681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.987.318 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10016348920238110013
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY - DF020449
ADVOGADA
: CLAUDIA MARINHO DA SILVA - DF029224
ADVOGADOS
: GABRIELA GONÇALVES CARNEIRO - DF026031
CESAR ARANGO LOBATO - RJ187518
FERNANDO QUEIROZ SEGOVIA OLIVEIRA - DF009250
ADVOGADOS
: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - MT027069
BARBARA RODRIGUES COSTA SILVA - DF057548
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
ADVOGADA
: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - MT027069
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551902<41461302@
2025/0250681-7 - AREsp 2987318 Petição : 2025/0087998-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:31:25
Código de Controle do Documento: C84FDF2E-8994-435B-8048-97333B5FF717